Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação. Ação de alvará judicial. Pedido de expedição de alvará para outorga de escritura pública. Ausência de legitimidade e interesse processual. Improcedência. Manutenção da sentença.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em ação de alvará judicial, sob o fundamento de que a parte autora carece de legitimidade e interesse processual para o pedido de expedição de alvará destinado à outorga de escritura pública pela viúva-meeira, cuja transferência de propriedade foi prometida a terceiros em contrato de promessa de compra e venda, porém, um dos promitentes vendedores faleceu antes da lavratura do documento. A parte apelante requer a reforma da sentença para que seja expedido o alvará judicial para autorizar à meeira assinar a escritura pública em nome do falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o alvará judicial é medida cabível para viabilizar a transferência do imóvel na forma proposta pelos autores. (ii) apurar se há legitimidade e interesse processual por parte dos promitentes vendedores, de forma isolada, para requererem o alvará judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alvará judicial, previsto em procedimentos de jurisdição voluntária (CPC, art. 720), pode ser utilizado para a outorga de escritura pública, desde que todas as partes com interesse direto no ato estejam devidamente representadas. No caso, os promitentes compradores, que possuem interesse direto na transferência do imóvel, não integram a presente ação, o que configura ausência de legitimidade processual dos autores para promover o referido pleito de forma isolada.
4. A transferência da propriedade imobiliária exige a lavratura de escritura pública e seu registro em cartório (CC, arts. 108 e 1.245), sendo a adjudicação compulsória, na forma dos arts. 1.417 e 1.418 do CC, o meio jurídico adequado para os promitentes compradores obterem a titularidade do imóvel, considerando que o bem não integra mais o patrimônio partilhável no inventário.
5. Alternativamente, o suprimento judicial de consentimento para a outorga de escritura (CPC, art. 497) poderia ser requerido, mas dependeria de recusa injustificada por parte dos herdeiros coproprietários, situação inexistente nos autos.
6. O pedido de expedição de alvará, na forma pretendida, não encontra respaldo legal, pois os promitentes vendedores carecem de legitimidade e não possuem interesse processual, ausentes os elementos que justifiquem o provimento jurisdicional.
7. A concessão da tutela recursal foi corretamente indeferida, pois o pedido é irreversível (CPC, art. 300, § 3o) e carece de probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O alvará judicial é inadequado para a transferência de imóvel sem a participação de todas as partes interessadas, especialmente os promitentes compradores que possuem interesse direto na outorga da escritura pública. 2. Os promitentes vendedores, de forma isolada, carecem de legitimidade e interesse processual para requererem a expedição de alvará com vistas à outorga de escritura pública. 3. A transferência da propriedade de imóvel pode também ser realizada, haja vistas as peculiaridades do caso, por meio de adjudicação compulsória ou suprimento judicial de consentimento via alvará judicial.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 1.245, 1.417 e 1.418; CPC, arts. 300, § 3o, 497 e 720. Jurisprudência relevante citada: Não foram mencionados precedentes jurisprudenciais no caso.